Tribunal: TJDFT
Processo: 0002589-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002589-48.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ELSON AUGUSTO DE MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por testemunhos e documentos, como na espécie. O depoimento da vítima, das testemunhas e os documentos juntados aos autos com o registro de chamadas telefônicas, mensagens eletrônicas, e-mails e carta formam um conjunto probatório que comprova a ocorrência da perturbação da tranquilidade, contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, combinada com o art. 61, II, “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, II, ambos da Lei no 11.340/2006. Fixada a indenização mínima por danos morais. Apelo provido. O recorrente alega, no apelo especial, que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar o decreto condenatório; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, ao argumento de que o Ministério Público teria ilegitimidade para requerê-la. Pleiteia, assim, o afastamento da mencionada reparação. Subsidiariamente, postula a redução do quantum fixado, sob pena de gerar enriquecimento ilícito à vítima. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, e 129, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. Formula, nos recursos, pedido para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o depoimento da vítima, das testemunhas e os documentos juntados aos autos com o registro de chamadas telefônicas, mensagens eletrônicas, e-mails e carta formam um conjunto probatório harmônico e coeso apto a comprovar a ocorrência da perturbação da tranquilidade” (id. 14703723 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao indicado vilipêndio ao artigo 387, inciso IV, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1643051/MS e 1675874/MS, (Tema 983), ambos de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/3/2018, concluiu que: “os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (grifamos). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Demais disso, também descabe dar seguimento ao apelo especial no que se refere ao pleito de redução do valor arbitrado a título de reparação moral, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado (acerca do valor devido) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 129, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Por fim, defiro o pedido formulado em ambos recursos, para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016